Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711344-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAPOLEAO DO CARMO PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava (id 45099458) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 45101309) que indeferiu antecipação de tutela consistente na reaplicação da prova do concurso público da Secretaria de Educação do DF, cargo de Professor de Educação Básica, código 410, Educação Física, de forma adequada às suas condições pessoais, ou seja, com uso de aparelho auditivo. Sustenta que o edital do certame não proibiu a utilização do seu aparelho auditivo (itens 9.1.3 e 16.2.1), razão pela qual a ordem de retirá-lo quando da aplicação da prova traduziu ato discriminatório, em ofensa ao princípio da isonomia. Assinala que na ACP 0717407-83.2022.8.07.0018, referente ao mesmo concurso, foi determinada a reaplicação das provas quanto aos candidatos surdos, a fim de que seja utilizada a Língua Brasileira de Sinais – Libras, a demonstrar que o seu pleito não interfere na lisura do certame (portador de perda auditiva progressiva). Afirma que há risco de dano irreparável, tendo em vista que sem a concessão da liminar será eliminado do concurso. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de permitir que realize a prova novamente, com o uso do aparelho auditivo. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Atente-se para o excerto da decisão agravada: “(...). O edital de abertura dispõe sobre o procedimento para a solicitação de atendimento especial e o item 9.1.3 (ID 149506478) estabelece o dever do candidato informar no ato da inscrição acerca de objetos, dispositivos ou próteses, que necessite utilizar durante a realização das provas, por motivo de doença ou limitação física, nos seguintes termos: 9.1.3 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo “outros” da lista de opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse fim, os recursos especiais necessários para a realização das provas; e b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado. O relatório médico de ID 149506483 demonstra que o autor apresenta quadro de perda auditiva progressiva bilateral e faz uso de aparelho de amplificação sonora individual. O próprio autor reconhece que não solicitou atendimento especial para a prova por entender que não havia qualquer indicação no edital acerca do uso do aparelho auditivo, mas esse entendimento é equivocado, pois o edital destaca que a utilização de qualquer outro dispositivo não expressamente previsto ou relacionado nas opções de recursos especiais elencados no sistema deverá ser informado no campo ‘outros’ seguida da descrição no sistema eletrônico, além do envio do respectivo laudo médico. Assim, o fato de ter se inscrito como pessoa com deficiência auditiva não afasta o dever de informar previamente sobre o uso do dispositivo no ato da inscrição e acompanhado de documento médico, nos exatos termos do edital. Diante do exposto, não restou demonstrada ilegalidade no ato impugnado, pois todos os candidatos que necessitaram de atendimento especial tiveram de fazer a solicitação no ato da inscrição nas condições especificadas, portanto, o autor não pode infringir essa norma. (...).” O agravante, quando da inscrição no certame, não informou sobre a necessidade de utilização de seu aparelho auditivo - de acordo com a cláusula 9.1.3 -, não se podendo imputar ao agravado, em princípio as consequências da omissão. Acrescente-se que o fato de realizar a inscrição nas vagas reservadas não afasta aquela obrigação. Na APC 0717407-83.2022.8.07.0018, deferiu-se liminar para reaplicar as provas objetivas e subjetivas aos surdos mediante a utilização da Língua Brasileira de Sinais – Libras (ids 45101323 e 45101324), hipótese distinta do caso em exame, que trata de perda auditiva progressiva bilateral, consoante laudos ids 45101319 e 45101320. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 30/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator